Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700847-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Despacho 1. Quanto ao pedido de ID no 21344088, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar, mediante a juntada de documentos, que o protesto continua registrado no correspondente cartório. 2. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intimem-se os recorridos para se manifestarem quanto ao pedido de expedição de ofício ou emissão da carta de anuência para o cancelamento do protesto. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO